Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742262-80.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA EMBARGADO: TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 63895554). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador